Tribunal: TJSP
Processo: 1013935-37.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito almejando a reforma do v. acordão, sob a alegação de omissão quanto ao teor da sustentação oral realizada pelo representante do 'parquet' e contradição acerca da produção de provas quanto aos delitos sob apuração. Omissão e contradição inexistentes. Acordão suficientemente claro e fundamentado. Sustentação oral oportunamente consignada na tira de julgamento. Parecer

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito almejando a reforma do v. acordão, sob a alegação de omissão quanto ao teor da sustentação oral realizada pelo representante do 'parquet' e contradição acerca da produção de provas quanto aos delitos sob apuração. Omissão e contradição inexistentes. Acordão suficientemente claro e fundamentado. Sustentação oral oportunamente consignada na tira de julgamento. Parecer ministerial não vinculatório. Ademais, decisão devidamente justificada quanto ao provimento do recurso. Nítida pretensão infringente pelo embargante. Finalidade alheia. Precedentes do STJ. Embargos inadmissíveis.